Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-50.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005959-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELENITA DOS SANTOS - CPF: 631.666.581-49 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 736.733.151-53 (ADVOGADO), FABIANO RODRIGUES COSTA - CPF: 039.978.526-42 (ADVOGADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (APELADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS –DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONFIGURADA – NULIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO
.

1. Restando configurado o ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, devida é também a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

3. Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve se dar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de quantia habitualmente fixada por esta Câmara, em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Elenita dos Santos, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais no. 1005959-50.2017.8.11.0003, ajuizada em face de Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda. e Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: 1) RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, por culpa exclusiva da ré; 2) CONDENAR a ré a restituir à autora a importância paga, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, valor que deverá ser corrigido com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso.

Por consequência, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ (ID 53032500).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, reconhecida a falha na prestação de serviços pela ré/apelada, dada a demora na entrega do imóvel, resta configurado o dever de indenizar.

Sustenta que, a situação por ela vivenciada não se trata de mero aborrecimento, pois a apelante sofreu demasiados transtornos, bem como, teve prejuízos materiais e morais por culpa exclusiva da parte apelada.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais (ID 53032502).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 53032505).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

No caso, é evidente o inadimplemento contratual por parte da ré/apelante, que deixarou de entregar o imóvel no prazo ajustado, de modo que a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, tal como determinado na sentença.

Ademais, restando configurado o ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, devida é também a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Com efeito, no caso, a ré/apelante deixou de entregar o imóvel em tempo hábil, o que certamente gerou uma justa expectativa de direito de grande relevância, ou seja, aquisição da casa própria, cuja frustração não pode ser desconsiderada, de modo que, sem dúvida, causou-lhe mais do que mero dissabor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

Assim, uma vez reconhecida a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade, cabe a condenação da ré/apelante ao pagamento da indenização a título de danos morais.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE APARTAMENTO - APLICAÇÃO DAS REGRAS DA NORMA CONSUMERISTA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E DANOS NÃO DESCONSTITUÍDOS - POSSIBILIDADE DAS CONDENAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA
. Conforme é a orientação jurisprudencial, possível à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor nas relações que envolvem empresas que exercem atividade de construção e incorporação
e a responsabilização por danos
materiais e
morais decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel por elas vendido
.
(TJMT, Ap, 27161/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/09/2013, Data da publicação no DJE 16/09/2013).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO – DEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
O atraso na entrega do imóvel que extrapola em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, e retarda a conquista da casa própria
,
gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado à contraente
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes obedecidas, os quais não há razão para reduzi-lo.
(TJMT, Ap, 50558/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 04/12/2013).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve se dar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de quantia habitualmente fixada por esta Câmara, em casos análogos.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização de danos morais no valor de $ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
(Súmula 362 STJ). Por consequência, não prevalecendo a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, condenou a ré/apelada ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020